Tribunal: TJPA
Processo: 0058726-48.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10502 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-07-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0058726-48.2015.8.14.0301

APELANTE: BRAZ & BRAZ LTDA

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO QUANTO À FIXAÇÃO E MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO EX OFFICIO. ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos pelo Estado do Pará contra acórdão que negou provimento à apelação interposta por Braz & Braz LTDA, mantendo a sentença de improcedência da ação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se, diante do desprovimento do recurso de apelação, é cabível a majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Preenchidos os requisitos legais para a majoração dos honorários em grau recursal: (i) decisão publicada sob a vigência do CPC/2015; (ii) desprovimento da apelação; e (iii) existência de fixação de honorários na origem.

4. Constata-se a fixação originária por equidade (R$ 500,00) inadequada em razão de valor significativo da causa. Aplicação obrigatória do percentual previsto nos §§ 2º a 4º do art. 85 do CPC, conforme entendimento consolidado no Tema Repetitivo 1076/STJ.

5. Assim, é devida a correção
ex officio
da base de cálculo da verba honorária de sucumbência para incidir sobre o valor atualizado da causa, no percentual de 10% (dez por cento).

6. Consequentemente, é devida a majoração da verba sucumbencial para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, em decorrência do desprovimento do apelo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de Declaração conhecidos e providos.

Tese de julgamento:

1. É cabível a majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, em caso de desprovimento de recurso.

2. A fixação de honorários por equidade somente se admite quando o valor da causa for muito baixo ou o proveito econômico for irrisório ou inestimável, devendo-se aplicar os percentuais legais em hipóteses de valor elevado.

3. O Tribunal pode,
de ofício
, corrigir critério de fixação de honorários sucumbenciais inadequadamente arbitrados pelo juízo de primeiro grau.

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 85, §§ 2º a 4º, 8º e 11; arts. 1.022, I e 1.026, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no REsp 1856491/PB, Rel. Min. Herman Benjamin, T2, DJe 02/08/2021; STJ, Tema Repetitivo 1076
.

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E DAR-LHES PROVIMENTO
,
E PROCEDER A RETIFICAÇÃO DE OFÍCIO DO PERCENTUAL FIXADO PELO JUÍZO
A QUO
A TÍTULO DE HONORÁRIOS
, nos termos do voto do Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e um dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e cinco.

Esta Sessão foi presidida pelo(a) Exmo.(a). Sr.(a). Desembargador(a) Dr.(a) Luzia Nadja Guimarães Nascimento .

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo
Estado do Pará
em face do Acórdão de Id. 25126356 que negou provimento ao apelo interposto por
Braz & Braz LTDA
e, assim, manteve inalterada a sentença prolatada pelo juízo
a quo
.

O embargante alega a existência de omissão no julgado, pois, em que pese a sabedoria com que foi proferida a decisão embargada que confirmou a sentença de primeiro grau, o
decisum
se mostrou silente quanto à majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais.

Assim, requerem o acolhimento dos aclaratórios para que seja sanado o vício apontado.

Foram ofertadas Contrarrazões no Id.
25476485.

É o relatório necessário.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço dos aclaratórios e passo ao seu julgamento.

Cediço que os Embargos de Declaração constituem recurso de efeito devolutivo de argumentação vinculada, ou seja, só pode ser manejado quando tenha o intuito de corrigir erro material ou suprir eventual lacuna havida no julgado, provocada por obscuridade, contradição ou omissão de ponto ou questão sobre qual o juiz deveria se pronunciar, de ofício ou a requerimento, nos termos do art. 1.022, I a III, do Código de Processo Civil (CPC).

No presente caso, o embargante aponta a existência de omissão no
decisum
embargado quanto à majoração do valor dos honorários sucumbenciais.

Compulsando os autos,
entendo que os embargos comportam acolhimento.

Na hipótese de desprovimento do recurso, é cabível a majoração de honorários, conforme dita o § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil (CPC),
in verbis
:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento.

A disposição legal alberga os julgados ocorridos na vigência do atual CPC e merece ser reconhecida, a despeito de pedido da parte, quando arbitrados honorários sucumbenciais na origem.

Sobre a matéria, colaciono a jurisprudência da Corte Superior. Vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. ART. 85, § 11, DO CPC/2015. PROCEDÊNCIA.

1. A majoração dos honorários com base no art. 85, § 11, do CPC/2015 é devida se estiverem presentes 3 (três) requisitos cumulativos: a) decisão recorrida publicada a partir de 18.3.2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c) condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso.

2. Dessa forma, procedem os argumentos expostos nos Embargos de Declaração a fim de que se determine a majoração dos honorários, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

3. Embargos de Declaração acolhidos.

(STJ - EDcl no REsp 1856491 PB 2020/0004397-2, T2 - SEGUNDA TURMA, DJe 02/08/2021, Julgado em 19/04/2021)”

No caso dos presentes autos, constato que a sentença proferida pelo juízo de origem julgou improcedente a pretensão autoral e, assim, fixou os honorários sucumbenciais, no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), por apreciação equitativa, conforme o art. 85, § 8º, do CPC (Id. 7724315, pág. 5/19).

Na fase recursal, o Apelante, ora embargado, não obteve êxito, ocorrendo o total desprovimento do recurso.

Considerando que os honorários advocatícios são matéria de ordem pública e podem ser fixados ou alterados de ofício pelo juízo
[1]
, entendo que a sentença de primeiro grau deve ser reformada quanto à base de cálculo da verba sucumbencial. Isso porque os honorários devem incidir sobre o valor atualizado da causa, no percentual de 10% (dez por cento), uma vez que o montante discutido na lide não é suficientemente baixo a ponto de justificar a fixação com base na apreciação equitativa, conforme previsto nos artigos 85, § 4º, inciso III, e 8º, do Código de Processo Civil.

O STJ, no âmbito do Tema Repetitivo 1076, possui o seguinte entendimento:

“i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação
: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou
(b) o valor da causa for muito baixo
.”

Ademais, considerando o trabalho adicional realizado em sede de apelação, qual seja a apresentação de contrarrazões refutando os argumentos recursais, entendo cabível a majoração da verba honorária em 2% (dois por cento) do valor atualizado da causa.

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E DOU-LHES PROVIMENTO
, para suprir a omissão apontada, e alterar,
de ofício
, os honorários sucumbenciais arbitrados pelo juízo de primeiro grau, fixando em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Assim, acolhendo os embargos, deve constar no acórdão a majoração da verba honorária para 12% (doze por cento), em decorrência do desprovimento do apelo, tudo nos termos do art. 85, §§ 4º, III, 8º e 11, do CPC.

Advirto as partes que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, de caráter meramente protelatório, acarretará a imposição das penalidades previstas nos arts. 81,
caput
, e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É como voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n° 3731/2015-GP.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

[1]
(STJ - REsp: 1975514 CE 2021/0375173-9, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Publicação: DJ 22/02/2022)

Belém, 29/07/2025